Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702654-19.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ APELANTE - ADESIVO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da sentença: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ em face de INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em fevereiro de 2025, encaminhou ao réu ofício, solicitando informações acerca dos afastamentos médicos e do efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, todavia, até o momento a parte ré permaneceu inerte, sem fornecer resposta formal ao requerimento, o que viola o direito de acesso a informação de interesse coletivo. Assim, pugnou para que o MPDFT seja oficiado para conhecimento da situação e adoção das medidas cabíveis em razão da possível violação à Lei de Acesso à Informação e transparência pública. Em emenda à inicial de Id. 229849998, a parte autora formulou os seguintes pedidos: “a) Que seja oficiado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para conhecimento da situação e eventual adoção das medidas cabíveis, tendo em vista a possível violação à Lei de Acesso à Informação e à transparência pública, diante da inércia do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF em responder ao ofício protocolado em 10 de fevereiro de 2025; b) A intimação do Réu para apresentar resposta no prazo legal; c) que a ação seja julgada procedente para obrigar o Réu a fornecer as informações solicitadas em 10 de fevereiro de 2025, em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada por este MM Juízo, d) A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;” A parte ré contestou os pedidos ao Id. 235641414, requerendo a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, apresentando justificativa pela ausência de ciência da citação no domicílio eletrônico e, no mérito, sustentando que os pedidos foram dirigidos por via inadequada, eis que o procedimento oficial estabelecido pelo Decreto Distrital no 43.992/2022 não foi observado; que o requerente não formalizou seu pedido pela via correta; que as solicitações realizadas pelo autor referem-se a dados pessoais sensíveis de saúde de colaboradores, que são protegidos pela legislação; que em relação ao pedido referente ao quantitativo de servidores por categoria e unidade, sem identificação nominal, o réu já se manifestou sobre a viabilidade e limites por meio do Ofício no 50/2025 - IGESDF/DP/GAB/CFASP/ASPRE, datado de 13/02/2025; que não há descumprimento doloso ou injustificado por parte do réu. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Réplica apresentada em Id. 235768931. Os autos vieram conclusos para julgamento.” (ID 74716316). Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados improcedentes nos termos abaixo: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00.” (ID 47416316). O autor apelou (ID 47416319). Em suas razões, sustentou seu direito à informação pública e que o ofício por ele enviado é meio legítimo para acesso às informações solicitadas, de modo que a exigência de formalização de tais pedidos pela plataforma “Participa DF” viola a Lei 12.527/2011: “A sentença fundamentou a improcedência dos pedidos sob o argumento de que o Apelante não formalizou o pedido de informações pelo meio adequado, qual seja, a plataforma Participa DF ou o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), conforme exigido pelo Decreto Distrital no 43.992/2022. Contudo, tal entendimento desrespeita o disposto na Lei no 12.527/2011, que regulamenta o acesso à informação. O art. 10 da Lei no 12.527/2011 estabelece que: “Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.” O ofício protocolado pelo Apelante em 10/02/2025 constitui meio legítimo de solicitação, sendo formal, rastreável e devidamente identificado. A exigência de utilização exclusiva da plataforma Participa DF, conforme imposta pelo Decreto Distrital, não pode se sobrepor à norma federal, que assegura a pluralidade de meios para o exercício do direito fundamental ao acesso à informação, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Ademais, o § 1o do art. 10 da Lei no 12.527/2011 veda exigências que inviabilizem a solicitação, e o § 3o proíbe a imposição de motivos para o pedido de informações de interesse público. A recusa do Apelado em atender ao pedido sob a justificativa de formalidade não prevista em lei configura violação direta ao princípio da publicidade e à transparência pública.” (ID 47416319). Aduziu que, a partir do ofício encaminhado, não foi apresentada qualquer justificativa de invialibilidade técnica para atendimento, mas somente a orientação de utilização da plataforma “Participa DF”: “A conduta do Apelado, ao permanecer inerte diante do ofício, contraria o art. 11, § 1o, da Lei no 12.527/2011, que obriga o órgão público a responder ao pedido em até 20 dias, indicando, em caso de recusa, as razões de fato ou de direito. A resposta do Apelado, por meio do Ofício no 50/2025, datado de 13/02/2025, limitou-se a orientar o uso da plataforma Participa DF, sem atender ao mérito do pedido ou justificar a recusa com base em sigilo ou inviabilidade técnica, configurando descumprimento da legislação.” (ID 74716319). Adiante, argumentou: “A sentença entendeu que as informações solicitadas pelo Apelante, relativas a atestados médicos e afastamentos de servidores, seriam protegidas por sigilo, nos termos dos arts. 6o, III, e 31, § 1o, da Lei no 12.527/2011. Contudo, tal interpretação é equivocada, pois o pedido do Apelante abrange informações de interesse coletivo, que não demandam identificação nominal ou exposição de dados sensíveis. O Apelante solicitou, em parte, o quantitativo de servidores por categoria e unidade, bem como informações agregadas sobre afastamentos, sem identificação individual. Tais dados não configuram informações pessoais protegidas, mas sim informações de interesse público, relacionadas à gestão de recursos humanos e à eficiência do serviço público, cuja divulgação é obrigatória nos termos do art. 7o da Lei no 12.527/2011. Ainda que parte do pedido envolvesse dados sensíveis, o Apelado deveria ter fornecido as informações passíveis de divulgação, nos termos do art. 11, § 1o, inciso II, da Lei no 12.527/2011, indicando expressamente as razões para a recusa parcial. A negativa genérica do Apelado, sem distinção entre dados sigilosos e não sigilosos, configura afronta ao princípio da máxima divulgação.” (ID 74716319). Por fim, pontuou ter requerido comunicação ao Ministério Público do Distrito Federal da violação da lei de acesso à informação, de maneira que, com a improcedência da pretensão, tal pedido não foi apreciado. Ao final, requereu: “b) A reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se: i. A obrigação do Apelado de fornecer as informações solicitadas em 10/02/2025, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo; ii. A comunicação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para apuração de eventual violação à Lei de Acesso à Informação; iii. A condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; c) Caso não se entenda pela reforma integral, requer-se a anulação da sentença, para que outra seja proferida, com a análise adequada das provas e do direito aplicável;” (ID 47416319). Preparo regular (ID 47416318). Contrarrazões de Id 47416324 pelo não provinento do recurso. Interposto recurso adesivo pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF (ID 74716325). Em suas razões, postulou a fixação dos honorários advocatícios na forma prevista no §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer o IGESDF que seja recebido o presente recurso de apelação adesivo para reformar a d. sentença recorrida no tocante aos honorários sucumbenciais, para observando o art. 85, §8o-A, do cpc, fixá-los em R$ 9.326,75 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e sete centavos), nos termos dos fundamentos expostos.” (ID 74716325). Não foi recolhido o preparo recursal. Contrazões ao recurso adesivo de ID 47416326 pelo não provimento. A gratuidade de justiça deferida ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF não se comunica aos seus advogados, haja vista ser benefício pessaoal e intransferível. Assim, como o recurso adesivo versa somente sobre honorários advocatícios, direito exclusivo do advogado privado, aplica-se o disposto no § 5o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que impõe a instrução do recurso com o recolhimento do respectivo preparo, o que não se deu. Desse modo, intimem-se os advogados do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF para recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora